Tribunal: TJES
Processo: 5019798-83.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019798-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ANGELA MARIA FERNANDES NERY DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019798-83.2022.8.08.0035

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECDO.: ANGELA MARIA FERNANDES NERY DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO ABRUPTO DA FATURA. VALORES INCOMPATÍVEIS COM O HISTÓRICO DO CONSUMO. CONSUMIDOR COM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR VÁRIOS DIAS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS COMPROVADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora aduz, em síntese, que a ré emitiu faturas com base no consumo de 129m3, 66m3 e 35m3 nos meses de maio, junho e julho/22, respectivamente, gerando faturas com valor de R$ 1.147,53, R$ 529,77 e R$ 232,79, muito acima do seu consumo médio de 12m3, com faturas no valor de R$ 50,00. Aduz que as referidas faturas apresentam valores elevados, não condizentes com sua média de consumo mensal, e que o fornecimento de água foi interrompido, motivo pelo qual vem a juízo buscar indenização a título de danos morais, bem como a revisão dos faturamentos.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6343659, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 6343654, pugnando preliminarmente pela incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que não cometeu qualquer ato ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6343652) dispôs que:
“Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para: A) Declarar a nulidade das cobranças referente às faturas dos meses de maio, junho e julho/22 objeto deste processo, devendo ser cancelados os débitos dos valores de R$1.147,53 (Um mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), R$529,77 (Quinhentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos) e R$232,79 (Duzentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos); B) Condenar a ré a realizar o pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobre o qual incidirá correção e juros legais da data do arbitramento; B) Determinar que a requerida promova o cancelamento e retirada do hidrômetro Y17F792592, visto que a autora não reconhece sua contratação”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se ao pedido de exclusão ou redução dos danos materiais e morais, o qual passo a decidir.

Destaco, inicialmente, que o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação; são serviços essenciais todos aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Nesta seara, entendo que a situação narrada pela autora nos autos é capaz de ensejar reparação pelos danos morais, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida em sua integralidade.

A espelho do que demonstrou a sentença recorrida, em consonância com as provas carreadas à inicial, observo que a ré emitiu faturas com base no consumo de 129m3, 66m3 e 35m3 nos meses de maio, junho e julho/22, respectivamente, gerando faturas com valor de R$1.147,53, R$529,77 e R$232,79.

Todavia, analisando o histórico da unidade, observo uma média de consumo de aproximadamente 12m3 de água por mês naquela unidade consumidora, com fatura no valor médio de R$50,00, tendo como base o período de medição dos seis meses anteriores aos questionados pela autora, volume bem abaixo do registrado nos meses questionados.

Com efeito, entendo que cabia à recorrente demonstrar o aumento real no consumo de água que justificasse a cobrança a maior nos meses contestados pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ora, não restam dúvidas de que houve um aumento repentino e excessivo do consumo nos meses de maio, junho e julho/22, não condizente com os meses anteriores, os quais a recorrente não foi capaz de explicar ou comprovar nos autos. Entendo que seja pouco provável que a autora tenha usufruído do volume de água medidos naqueles meses, fato que evidencia a irregularidade dos faturamentos, motivo pelo qual o recálculo das faturas é medida que se impõe, nos termos da sentença recorrida.

A análise feita pela recorrente se limitou a “suposto erro de leitura”, analise meramente visual, não tendo, em nenhum momento, analisado tecnicamente o medidor de consumo, atestando de forma categórica a inexistência de defeito na medição. Por mais que a requerida não tenha, realmente, responsabilidade e controle sob a quantidade de água consumida, e, ainda, por eventuais vasamentos internos no imóvel, não há qualquer indício nos autos do referido descontrole de responsabilidade da autora, não podendo a requerida transferir para o consumidor a demonstração inequívoca da regularidade da medição.

Tampouco pode, nesse momento, alegar a necessidade de produção de perícia técnica, quando poderia, em sede administrativa, tê-la realizado, de forma unilateral, comprovando a regularidade de sua cobrança frente ao consumidor hipossuficiente.

Ademais, entendo que o defeito da prestação do serviço fica caracterizado não só pelo aumento inexplicado do consumo de água e valor da fatura nos referidos meses, isoladamente, mas também pela demora no restabelecimento do fornecimento de água na unidade consumidora da autora, que ficou aproximadamente dois meses sem água, sem qualquer justificativa.

Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera.

Outrossim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Não obstante, houve comprovada inscrição do CPF da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito (ID. 6343625), em decorrência de débito que a recorrente não comprovou ser legítimo.

Saliento, nesta oportunidade, que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)